Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012486-17.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA ALVES - CPF: 482.840.769-34 (APELADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (APELADO), RUBENS PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 811.126.101-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0035-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por consumidor-gerador de energia solar contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso. Pretensão de exclusão da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas unidades consumidoras conectadas à microgeração fotovoltaica, em razão da ausência de circulação jurídica da mercadoria. Sentença concedeu a segurança.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ICMS sobre a TUSD no âmbito da microgeração de energia elétrica com compensação de energia conforme a Resolução ANEEL n. 482/2012 e Lei n. 14.300/2022; e (ii) saber se o Tema 986/STJ é aplicável à hipótese de compensação de energia produzida pelo próprio consumidor.

III.

Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do TJMT afasta a incidência do ICMS sobre a TUSD nos casos de microgeração fotovoltaica, por inexistência de operação mercantil e ausência de transferência onerosa de titularidade da energia.

4.

A energia elétrica excedente oriunda de sistema de microgeração fotovoltaica, ao ser injetada na rede de distribuição, não configura operação mercantil, mas sim cessão gratuita com posterior compensação, sem transferência de titularidade, não se caracterizando, portanto, como circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS.

5.

O Tema 986/STJ não se aplica ao sistema de compensação de energia, por tratar de hipóteses distintas que envolvem fornecimento oneroso por concessionárias ao consumidor final.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) vinculada à energia elétrica gerada por microgeração fotovoltaica e compensada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por ausência de transferência onerosa de titularidade da mercadoria. 2. A cessão gratuita de energia excedente pelo consumidor-gerador à distribuidora não configura fato gerador do ICMS. 3. O Tema 986 do STJ não se aplica às hipóteses de compensação de energia no regime de microgeração.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, arts. 2o e 12; Lei n. 14.300/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1025633-55.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 27/6/2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1003988-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/4/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1009525-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
ADAILTON DA SILVA ALVES
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a matéria controvertida deste mandado de segurança foi objeto de julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob Tema 986, no qual foi fixada a tese de que a Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra a base de cálculo do ICMS.

Assevera que o consumo de energia elétrica exige a agregação de custos com a infraestrutura necessária para que a energia chegue ao ponto de consumo em condições de ser utilizada, razão pela qual a base de cálculo não pode considerar apenas o custo da geração da energia, de modo que o argumento de que “
não há operação de mercancia
” é completamente equivocado.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Adailton da Silva Alves quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação de contrarrazões (Id. 286015901.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 289988934).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
Adailton da Silva Alves
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública
vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a qual almeja a concessão da ordem para declarar a inexigibilidade do ICMS sobre as saídas internas de energia elétrica realizada pela empresa distribuidora com destino as unidades consumidoras n.
6/31333-8, 6/3372149-9 e 6/3141522-7
de titularidade do impetrante, determinando a exclusão dos valores nas faturas de energia elétrica (Inicial, Id. 286015395).

Adailton da Silva Alves, ora apelado, é detentor de sistema de geração de energia solar fotovoltaica (usina), ou seja, possui uma central geradora de energia elétrica conectada às unidades consumidoras n.
6/31333-8, 6/3372149-9 e 6/3141522-7
, nos moldes do sistema de compensação de energia elétrica previsto na Resolução Normativa n. 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para conceder a ordem, para que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia, nas unidades consumidoras n.
6/31333-8, 6/3372149-9 e 6/3141522-7, sob o fundamento de que
na operação realizada não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, de modo a afastar ocorrência do fato gerador do tributo (Sentença, Id. 286015883).

A controvérsia debatida nos autos cinge-se à legalidade da exigência do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), aplicada à energia elétrica gerada pelo próprio consumidor no âmbito de sistema de microgeração fotovoltaica, cuja compensação ocorre nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), originalmente instituído pela Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL e atualmente regulamentado pela Lei n. 14.300/2022.

No que tange ao mérito, é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando vinculada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), especialmente nas modalidades de microgeração e minigeração distribuída.

Essa compreensão decorre da natureza jurídica da energia excedente injetada na rede pelo consumidor-gerador, a qual não configura operação mercantil, mas sim cessão gratuita – verdadeiro comodato de energia – em favor da concessionária distribuidora, com posterior compensação em momento oportuno.

Assim, não há transferência onerosa de titularidade da energia elétrica, o que afasta a configuração da hipótese de incidência do ICMS, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, bem como dos artigos 2o e 12 da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir).

Consequentemente,

inexiste circulação jurídica de mercadoria apta a legitimar a exigência tributária, de modo que a cobrança do imposto sobre a TUSD, nas hipóteses de compensação no âmbito do SCEE, mostra-se indevida
.

Quanto à invocação do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça pelo ente fazendário, verifica-se que tal argumentação não merece acolhimento.

Com efeito, o precedente em questão trata, de forma específica, da possibilidade de inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de fornecimento de energia elétrica realizadas por concessionárias a consumidor final.

Cuida-se, portanto, de hipótese jurídica substancialmente distinta daquela em exame, que envolve a análise da incidência do tributo no contexto do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, aplicável à energia gerada no âmbito da microgeração e minigeração distribuída.

Na sistemática ora analisada, não se verifica a existência de relação contratual onerosa de fornecimento de energia elétrica, mas, sim, a cessão não onerosa dos excedentes de energia gerados pelo próprio consumidor. Tal cessão decorre de previsão normativa estabelecida inicialmente pela ANEEL e, mais recentemente, disciplinada pela Lei n. 14.300/2022, e tem como finalidade a posterior compensação desses créditos de energia, sem que ocorra transferência definitiva de titularidade do bem, requisito essencial para a configuração do fato gerador do ICMS.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

[...]
3. A matéria em análise não se confunde com aquela apreciada no Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça, que trata da incidência de ICMS sobre TUST e TUSD em relações de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final.
4. A energia injetada na rede pelo consumidor no sistema de microgeração distribuída constitui empréstimo gratuito à distribuidora, sem caracterizar operação de circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador para a incidência do ICMS.

5. O Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ e, por meio da Lei Complementar estadual no 696/2021, estabeleceu isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

[...]

Tese de julgamento: “
É indevida a incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida por micro-usina fotovoltaica do próprio consumidor e injetada na rede de distribuição no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, por não caracterizar circulação jurídica de mercadoria e inexistir fato gerador do tributo
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1003988-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 30/4/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) quando vinculada à energia elétrica gerada por microgeração fotovoltaica e compensada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), em razão da ausência de transferência onerosa de titularidade da mercadoria.

2. A cessão gratuita de energia excedente pelo consumidor-gerador à distribuidora não configura fato gerador do ICMS, por não se caracterizar como operação mercantil.
3. O Tema 986 do STJ não se aplica às hipóteses de compensação de energia elétrica no regime de microgeração distribuída.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1025633-55.2021.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 27/6/2025
).

[...]
6. O Tema 986/STJ não se aplica à hipótese de micro e minigeração de energia solar, por tratar de fornecimento convencional de energia elétrica e não da compensação da energia autoproduzida.

[...]

Tese de julgamento:
1. O sistema de compensação de energia elétrica solar por micro ou minigeração não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de circulação jurídica de mercadoria.
2. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre a TUSD no contexto da geração distribuída, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3. A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, em afronta à Resolução ANEEL n. 1.000/2021, configura violação aos limites regulatórios setoriais. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1009525-35.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 20/6/2025
).

Em conclusão, verifica-se que a cobrança de ICMS sobre a TUSD, no contexto da microgeração fotovoltaica com compensação de energia, é indevida, por ausência de transferência onerosa e de circulação jurídica de mercadoria, requisitos essenciais para a incidência do tributo. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, afastando a aplicação do Tema 986 do STJ, que trata de hipótese distinta. Assim, a sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025